Tribunal: TJMT
Processo: 1021547-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021547-62.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), APARECIDA DE LUCENA SILVA - CPF: 043.162.958-70 (AUTOR), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REU), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Rescisória ajuizada
visando desconstituir a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1019557-78.2022.8.11.0041.

A autora alega que a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizado impugnar a contestação e os documentos apresentados pelo réu, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, pela prolação prematura da sentença sem que a parte autora pudesse impugnar a contestação e produzir as provas necessárias à sua defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença rescindenda foi proferida três dias após a intimação da autora para impugnar a contestação, não observando o prazo processual de 15 dias previsto no art. 350 do CPC, o que caracteriza manifesta violação ao devido processo legal.

O CPC impõe ao juiz o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos
arts
.
9º, 10
e 7º, o que não foi observado no caso concreto.

O
error
in procedendo
cometido pelo magistrado de primeiro grau impediu a autora de se manifestar sobre os documentos apresentados pelo réu, comprometendo a regularidade do julgamento e justificando a rescisão da sentença.

O retorno dos autos à origem se impõe para que seja oportunizada à autora a apresentação de impugnação à contestação e a produção de provas, garantindo-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Ação Rescisória julgada procedente, com a rescisão da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade da instrução processual.

Tese de julgamento
:

A prolação prematura de sentença, sem oportunizar
à
parte autora a impugnação à contestação e a produção de provas, configura manifesta violação a norma jurídica e justifica a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC.

O juiz deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo decidir sem dar às partes a oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados nos autos.

O
error
in procedendo
que compromete o regular desenvolvimento do processo impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 7º, 9º, 10, 85, §§ 1º e 2º, 350, 351 e 966, V; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por APARECIDA DE LUCENA SILVA em face de BANCO DAYCOVAL
S/A
,
visando desconstituir a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1019557-
78.2022.8.11.0041.

A parte autora pugna, inicialmente, pela assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de pagar
as custas
e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Sustenta que a ação originária visou
a
declaração de inexistência contratual, porém, o magistrado de origem julgou improcedente a demanda, reconhecendo a relação jurídica entre as partes com base em contrato falsificado, sem antes aguardar o prazo estipulado para que a autora impugnasse os documentos trazidos pelo Banco em sua contestação.

Salienta que o contrato utilizado para conclusão do juízo de origem teve a assinatura falsificada, conforme demonstra a perícia realizada de forma unilateral pela autora, prova nova a qual só teve acesso na presente data, a qual fundamenta a presente ação rescisória.

Realça que, caracterizada
a existência de fato novo, superveniente, relevante e influente
sobre o mérito do presente processo, devem ser consideradas as informações e documentos juntados na presente petição, sob pena de grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa da autora que, embora
tenha apresentado, dentro do prazo, impugnação à contestação nos autos de origem, constatando a divergência em suas assinaturas e requerendo a realização de perícia, não teve seus argumentos considerados, visto que o processo já havia sido sentenciado.

Com essas considerações, requer, de forma liminar, a suspensão dos descontos indevidos na aposentadoria da parte requerente, relativos à relação jurídica inexistente,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reis) limitados ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, almeja a total procedência da ação rescisória para que seja desconstituída a coisa julgada, seja declarado nulo o suposto empréstimo, bem como inexistente qualquer débito referente ao contrato fraudulento. Também pleiteia a restituição em dobro do valor de R$ 9.434,67 (nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros de mora contatos a partir do evento danoso (01/04/2021).

A gratuidade de justiça foi deferida na mesma oportunidade em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada (ID 232238196).

Citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação (ID 236287655).

Impugnação à contestação apresentada ao ID 236770177.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
cuida-se de

Ação Rescisória ajuizada por APARECIDA DE LUCENA SILVA em face de BANCO DAYCOVAL
S/A
,
visando desconstituir a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1019557-78.2022.8.11.0041.

Em síntese,
sustenta
a parte autora
que
a ação originária visou
a
declaração de inexistência contratual, porém, o magistrado de origem julgou improcedente a demanda, reconhecendo a relação jurídica entre as partes com base em contrato falsificado, sem antes aguardar o prazo estipulado para que a autora impugnasse os documentos trazidos pelo Banco em sua contestação.

Na origem,
verifica-se que a autora ajuizou
Ação Declaratória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
em face do BANCO DAYCOVAL S/A,
afirmando

não ter realizado
empréstimo com a instituição financeira no valor de
R$
10.364,96 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
, bem como aduzindo serem ilegais os descontos realizados mensalmente de sua pensão no valor de R$
249,62 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos)
.

Citado, o BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contestação, anexando a cópia do contrato de Empréstimo Consignado n.º 50-8878252/21 supostamente firmado com a parte autora.

Em 26/07/2022, o Gestor Judiciário da 8ª Vara Cível de Cuiabá encaminhou intimação à autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que, em 29/07/2022, apenas
três dias após a intimação da requerente
, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados
por
APARECIDA DE LUCENA SILVA

e extinguindo a ação.

Em 02/08/2022 a autora peticionou impugnando a contestação, a assinatura constante do contrato e seus documentos pessoais
utilizados no ato do suposto contrato, bem como informando que a sentença havia sido prolatada prematuramente.

Após, mesmo com o feito sentenciado, as partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir.

O BANCO DAYVOCAL S/A informou que o processo já possuía sentença improcedente, razão pela qual, em 26/02/2024, foi certificado o trânsito em julgado da referida ação (ID 142430239 dos autos de origem).

Pois bem.

De plano, verifica-se que estão presentes
os requisitos de procedência da presente ação
rescisória
,
nos termos d
o art. 966, inciso
V, do CPC, porque é possível verificar
manifesta violação de norma jurídica
em razão de não ter sido oportunizado à parte autora a possibilidade de produzir provas,
em contrariedade ao inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal,
visto que sua impugnação à contestação, embora tenha sido apresentada dentro do prazo estipulado, sequer chegou a ser analisada pelo juízo.

Com efeito
, resta claro que o magistrado incorreu em
error
in procedendo
ao sentenciar o feito de forma prematura, sem observar que o prazo para a impugnação à
contestação
ainda estava em trâmite, ofendendo os artigos 350 e 351, bem como os artigos 9º e
10, todos
do CPC.

Assim,
resta
clara
a
violação aos princípios do
devido processo legal e do contraditório
.

Ademais
,
ressalta-se
que o
Código de Processo Civil

explicitamente dispõe ser dever
d
o Juiz velar
pelo contraditório, conforme o artigo
7º
,
in
verbis
:"É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direito e faculdades processuais, aos meios de defesa, ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
".

Por sua vez,
o artigo 10
do mesmo Código
preconiza que o juiz não pode
decidir,
em
nenhum grau de jurisdição
, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Derradeiramente, tratando-se de questão de fato, não é caso de o Tribunal, embora procedente o pedido
rescisório
, i
miscuir-se
em relação ao
mérito da ação de origem
, razão pela qual deve a sentença ser
rescindida
e o processo
retornar ao seu trâmite
regular junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, com base no artigo 966, V, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
para rescindir a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1019557-78.2022.8.11.0041
,
determinando
o retorno dos autos à origem
para a devida intimação da parte autora acerca do teor da contestação e seus documentos, à luz do devido processo legal.

Condeno
o requerido ao pagame
nto dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025